Tribunal: TJDFT
Processo: 0729896-09.2022.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-08-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL PROCESSO: 0729896-09.2022.8.07.0001 RECORRENTE: LUAN OLIVEIRA RODRIGUES RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE DROGAS. PRELIMINAR. NULIDADE. INGRESSO EM DOMICÍLIO. FLAGRANTE DELITO. REJEITADA. MATERIALIDADE E AUTORIA. CONJUNTO PROBATÓRIO SUFICIENTE. DEPOIMENTO DE POLICIAL. VALOR PROBATÓRIO. FÉ PÚBLICA. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. DOSIMETRIA. TERCEIRA FASE. TRÁFICO PRIVILEGIADO. IMPOSSIBILIDADE. REITERAÇÃO CRIMINOSA. REGIME ADEQUADO. I - O ingresso em domicílio sem mandado judicial é lícito quando amparado em fundadas razões que indiquem situação de flagrante delito, nos termos da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal (Tema 280). II - No caso concreto, a diligência policial foi precedida de monitoramento e corroboração das denúncias anônimas por meio da abordagem de usuário que confirmou a compra da droga no local, razão pela qual nenhuma ilegalidade há de ser declarada. III - Devidamente comprovadas a materialidade e autoria dos crimes de tráfico de drogas e associação para o tráfico por meio dos depoimentos coerentes dos policiais e demais provas reunidas nos autos, a condenação deve ser mantida. IV - Os depoimentos de agentes do Estado, colhidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, possuem presunção de legitimidade e são aptos a fundamentar a condenação, não havendo nos autos qualquer elemento que os infirme. V - Configurada a estabilidade e permanência, com atuação reiterada dos réus no comércio de entorpecentes, correta a condenação pelo delito de associação para o tráfico de drogas (art. 35 da Lei 11.343/06). VI - O tráfico privilegiado previsto no art. 33, § 4o, da Lei 11.343/06, exige o preenchimento cumulativo de quatro requisitos: primariedade, bons antecedentes, não dedicação a atividades criminosas e não integração em organização criminosa. VII - Incabível a concessão o privilégio previsto no art. 33, §4o da Lei 11.343/2006 quando o agente é condenado pelo crime de associação para o tráfico, pois evidenciado a dedicação à atividade criminosa. VIII - Nos termos do artigo 33, §2o, alíneas "a" e "b", do Código Penal, e considerando a pena aplicada e as circunstâncias do caso concreto, resta adequado o regime de cumprimento da pena estabelecido na sentença, observando-se os critérios legais e jurisprudenciais pertinentes. IX – Recursos conhecidos. Preliminar rejeitada e, no mérito, desprovidos. O recorrente alega violação aos seguintes dispositivos: a) artigo 5o, inciso XI, da Constituição Federal, sustentando serem nulas as provas obtidas por meio de busca domiciliar realizada sem prévia autorização judicial, com base apenas em denúncias anônimas, monitoramento prévio e abordagem de usuário portando pequena quantidade de entorpecentes, elementos insuficientes para configurar flagrante delito no interior da residência. Nesse sentido, invoca o tema 280 da repercussão geral do STF; b) artigos 155 e 226, ambos do Código de Processo Penal, pleiteando a nulidade do reconhecimento pessoal por não terem sido observados os requisitos necessários à sua validade; c) artigo 33, §4o, da Lei 11343/2006, pugnando pelo reconhecimento da atenuante com a competente redução máxima da pena, sob o argumento de que a mera imputação ou condenação simultânea por associação para o tráfico não afasta, por si só, o tráfico privilegiado. Fundamenta o recurso na alínea “c”, do autorizador constitucional, ponderando, apenas, que a jurisprudência dominante do STJ tem reiteradamente firmado o entendimento de que o simples exercício do poder de polícia, baseado em denúncia anônima ou mera suspeita, não autoriza o ingresso forçado em domicílio sem mandado judicial, salvo se presentes elementos objetivos e concretos que indiquem situação de flagrância. Porém não citou qualquer precedente a título de paradigma. Requer, ainda, sua absolvição por negativa de autoria, a reforma da dosimetria da pena, com o redimensionamento proporcional e justo da sanção imposta, sem, contudo, indicar quais dispositivos legais teriam sido ofendidos nesse aspecto. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não deve prosseguir quanto à apontada ofensa ao artigo 5o, inciso XI, da CF, porque a Corte Superior assentou o entendimento de que "Ainda que para fins de prequestionamento, não cabe a apreciação da alegação de ofensa a dispositivos constitucionais por esta Corte sob pena de usurpação da competência do Supremo Tribunal Federal, nos termos do que dispõe o art. 102, III, da Constituição Federal” (AREsp n. 2.899.425/CE, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 23/6/2025, DJEN de 26/6/2025). Em relação à indicada afronta aos artigos 155 e 226, ambos do CPP, não se mostra possível sua apreciação. Com efeito, a convicção a que chegou o acórdão impugnado decorreu da análise do conjunto de fatos e provas colacionados aos autos, e a apreciação da tese recursal demandaria o reexame do mencionado suporte, providência vedada à luz do enunciado 7 da Súmula do STJ. Veja-se: "A análise da pretensão absolutória - para todos os crimes imputados - baseada em alegada insuficiência probatória, implicaria reexame de fatos e provas não permitido, em recurso especial, segundo o disposto na Súmula n. 7 do STJ” (AgRg no AREsp n. 2.786.256/SP, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 1/4/2025, DJEN de 7/4/2025). Ademais, o acórdão impugnado encontra-se em perfeita sintonia com a orientação jurisprudencial da Corte Superior. A propósito: “A inobservância do procedimento de reconhecimento pessoal do art. 226 do CPP não invalida a condenação quando há outras provas robustas”. (REsp n. 2.198.427/SC, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 18/6/2025, DJEN de 26/6/2025). Assim, “O acórdão recorrido está em conformidade com a jurisprudência dominante do STJ, incidindo a Súmula 83/STJ, que afasta o recurso especial quando o entendimento da instância inferior coincide com a orientação desta Corte” (AREsp n. 2.350.087/MG, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 26/11/2024, DJe de 4/12/2024). Pelo mesmo óbice sumular, melhor sorte não colhe o inconformismo do apelo no tocante ao aludido malferimento ao artigo 33, §4o, da Lei 11343/2006, pois o entendimento sufragado pela turma julgadora se encontra em fina sintonia com a iterativa jurisprudência da Corte Superior, atraindo a incidência do enunciado 83 da Súmula do STJ. Confira-se: “O afastamento da minorante prevista no art. 33, § 4o, da Lei n. 11.343/2006, é justificado pela condenação concomitante por associação para o tráfico, elemento suficiente para demonstrar a dedicação do acusado a atividades criminosas." (AgRg no HC n. 973.759/SP, relator Ministro Otávio de Almeida Toledo (Desembargador Convocado do TJSP), Sexta Turma, julgado em 11/6/2025, DJEN de 26/6/2025.). Igualmente, o recurso não merece ser admitido pelo fundamento da letra "c” do permissivo constitucional, uma vez que não foram colacionados os paradigmas para ilustrar a divergência jurisprudencial, tornando-se inviável estabelecer-se qualquer confronto com o aresto recorrido, não se configurando, portanto, o dissenso interpretativo. A propósito: “A admissibilidade do recurso especial fundado na alínea c do permissivo constitucional depende do preenchimento dos requisitos essenciais para comprovação do dissídio pretoriano, conforme prescrições dos arts. 1.029, § 1o, do CPC e 255, § 1o, do RISTJ” (AgInt no REsp n. 2.129.315/SC, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 19/8/2024, DJe de 22/8/2024). Por fim, no que se refere aos pedidos de reconhecimento da negativa de autoria e revisão da dosimetria da pena, tampouco reúne condições de transitar o apelo. Isso porque, a parte deixar de indicar qual dispositivo legal teria sido violado atrai, por analogia, a incidência da Súmula 284 do Supremo Tribunal Federal no sentido de que: “A ausência de expressa indicação de artigos de lei violados inviabiliza o conhecimento do recurso especial, não bastando a mera menção a dispositivos legais ou a narrativa acerca da legislação federal, aplicando-se o disposto na Súmula n.o 284 do STF” (AgInt no AREsp n. 2.751.983/SP, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 17/2/2025, DJEN de 21/2/2025). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A025